Tribunal: TJSP
Processo: 1022461-77.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBAS RELATIVAS AO LABOR EM REGIME DE PLANTÃO – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – NECESSIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 7o, INCISOS VIII E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.